Tribunal: TJMT
Processo: 0016935-05.2018.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016935-05.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JADES VEIGA SANTOS DA CRUZ - CPF: 893.047.641-49 (EMBARGANTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MILENA SANTINI - CPF: 050.847.291-17 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 2º DA LEI 8.072/1990 – PRETEXTADA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS – EMBARGOS DESPROVIDOS.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica à rejeição da pretensão aclaratória.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Jades Veiga Santos da Cruz
, contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação nº 0016935-05.2018.8.11.0002 (Id. 177632665).

A Defesa opôs os presentes embargos de declaração, alegando que o v. Acórdão se encontra equivocado, no tocante à manifestação acerca da preliminar de nulidade processual suscitada no recurso de apelação, ante a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa em virtude do indeferimento da realização do exame de dependência toxicológica do embargante, buscando, ainda, o prequestionamento de todos os dispositivos apontados no recurso (Id. 178517184).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 180277152).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1º O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Especificamente quanto aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.
(Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

Aludidos embargos sustenta que este Sodalício não enfrentou devidamente a preliminar de nulidade processual, ante a suposta violação aos princípios ao contraditório e ampla defesa, em relação ao indeferimento da realização de exame toxicológico do embargante.

Entretanto, a matéria aventada foi devidamente apreciada no Acórdão que julgou o Recurso de Apelação Criminal nº 0016935-05.2018.811.0002, restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – ADIÇÃO – FALTA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SENSATOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – A MERA ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO DE DROGAS NÃO IMPÕE A ANÁLISE DE PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTO-VOLITIVA ATRAVÉS DE EXAME – NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO ADVINDO DA AUSÊNCIA DO EXAME TOXICOLÓGICO – ART. 563 DO CPP – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 PARA ÀQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – TIPO PENAL QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS CONDUTAS NELE DESCRITAS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS ALEGADA PELO APELANTE QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – ART. 33, § 2º, “A” E “B” DO CP – MANUTEÇÃO DO REGIME FECHADO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPROCEDÊNCIA – ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA –
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

A mera alegação de que o réu é dependente químico, desacompanhada de elementos de convicção aptos a respaldá-la, não implica em automática imprescindibilidade de realização do exame voltado à constatação da dependência, uma vez que a análise quanto à necessidade da perícia insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do julgador.

Ainda, a preliminar deve ser afastada, uma vez que o juízo singular demonstrou de forma suficiente os motivos da condenação do apelante, bem como nos autos não restou demonstrado o prejuízo advindo da ausência do exame de dependência toxicológica, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, que preceitua que não há nulidade sem prejuízo.

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, precedida de investigação pormenorizada, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, bem como dos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se as teses absolutória e desclassificatória.

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33, caput da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pelos recorrentes.

Portanto, não prospera a pedido de absolvição por falta de provas quanto ao tráfico, visto que a materialidade e a autoria estão comprovadas a partir dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo, além de relatório policial, razão por que tampouco há falar em desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Não merece ser acolhido o pleito de modificação do regime fechado, pois, a reprimenda definitiva foi fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, sendo a apelante reincidente, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b” do Código Penal.

[...] De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014) [...] (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)”
(Id. 178100160)

Desta forma, emerge do acórdão acima transcrito que foram analisadas todas as questões suscitadas pela defesa, bem como se percebe facilmente que a intenção do embargante está direcionada a rediscutir matéria já decidida por esse Colegiado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda.

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. II - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 17/03/2022)

[...] O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados [...]
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013)

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

[...] Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017)

Neste linear, não há dúvidas de que a decisão prolatada tomou por base o que dos autos consta, e mais, foi devidamente justificada de acordo com o que determina o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e, principalmente, adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há qualquer vício ou defeito a ser sanado.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
os embargos declaratórios opostos por
Jades Veiga Santos da Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023